Tribunal: TJPA
Processo: 0802292-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802292-35.2017.8.14.0301

APELANTE: THAMIRES CRISTINA DIAS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, THAMIRES CRISTINA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação interpostos pela autora e pelo representante do Ministério Público e ao recurso adesivo interposto pelo Estado do Pará, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
THAMIRES CRISTINA DIAS DA SILVA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA e pelo ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(Processo n.º
0802292-35.2017.8.14.0301
), movida em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

III. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno a Ré a pagar à parte Autora, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°- F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 08/01/2002 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ);

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

Deixo de condenar a ré em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso § 3º, II do CPC).

P.R.I.C.

Belém, 14 de maio de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital
.”.

Na origem, cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Thamires Cristina Dias da Silva na qual historia que o seu pai Wilton Marcio da Silva Souza foi morto no interior de penitenciária administrada pela SUSIPE atual SEAP – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO ESTA DO PARÁ.

Diante da situação, postulou a autora a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$281.100,00 (duzentos e oitenta e um mil e cem reais) e indenização por danos materiais no valor de R$278.289,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais) sob a alegação de que a vítima estava sob a custódia do referido ente público, dentro de Centro de Detenção Provisória de Icoaraci (CDPI), Distrito de Icoaraci, Município de Belém/PA.

O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id. 3615139 – págs. 1/2).

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pela improcedência do pedido (Id. 3615141 – págs. 1/4).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 3615142 – págs. 1/14).

A autora apresentou réplica à contestação (Id. 3615146 – págs. 1/12).

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE apresentou contestação (Id. 3615148 – págs. 1/6, Id. 3615149 – págs. 1/5, Id. 3615150 – págs. 1/5 e Id. 3615151 – págs. 1/4).

Proferida a sentença (Id. 3615281 – págs. 1/16), o pedido foi julgado parcialmente procedente.

Inconformada, a autora interpôs apelação (Id. 3615285 – págs. 1/18), pleiteando, em síntese, a majoração do
quantum
indenizatório pelos danos morais e a indenização por danos materiais.

O representante do Ministério Público igualmente interpôs recurso de apelação (Id.3615287 – págs. 1/12),

aduzindo, em suma, que a r. sentença deve ser anulada, a fim de que seja julgado improcedente o pedido da autora.

O Estado do Pará, por sua vez, interpôs recurso adesivo (id. 3615292 – págs. 1/12), onde sustenta, em resumo, a inexistência de culpa do Estado e a aplicabilidade, ao caso, da responsabilidade subjetiva.

Faz uma breve explanação sobre os requisitos da responsabilidade civil.

Em seguida, defende o não cabimento de indenização por danos morais, assim como a ausência de razoabilidade na fixação da indenização por dano moral.

Arrola jurisprudências que entende favoráveis às teses que expõe.

Fala do acerto no indeferimento no pedido de danos materiais, ante a ausência de comprovação.

Ao final, requer a procedência do recurso, para que seja reformada a sentença.

A autora apresentou contrarrazões aos recursos de apelação do Estado do Pará e do Ministério Público do Estado do Pará, sustentando argumentos sobre a insubsistência da alegação de excludente da responsabilidade estatal, sendo certo que a responsabilidade incidente na espécie é a objetiva.

Fala que não há como se afastar a responsabilidade do Estado em indenizar pelo evento narrado na inicial.

Pugnou, ao final, pelo não provimento dos recursos de apelação intentados pelo Estado do Pará e Ministério Público Estadual.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento do apelo e do recurso adesivo, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de 1º grau (Id. 3829454 – págs. 1/7).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos.

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
THAMIRES CRISTINA DIAS DA SILVA e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA e RECURSO ADESIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pela primeira recorrente contra o ESTADO DO PARÁ e que visa a condenação deste ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$281.100,00
(duzentos e oitenta e um mil e cem reais)
e indenização por danos materiais no importe de R$278.289,00
(duzentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais)
em razão de violência sofrida pelo pai da autora, WILTON MARCIO DA SILVA SOUZA, em estabelecimento penal administrado pela SUSIPE, em consequência da qual veio a falecer.

APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DAS APELAÇÕES DE
THAMIRES CRISTINA DIAS DA SILVA, ESTADO DO PARÁ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cinge-se os presentes apelos à questão em torno de se verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva na hipótese, imputando-se, assim, ao ente público réu, a responsabilidade pela morte, em ambiente de carceragem da SUSIPE, de custodiado, e se há necessidade de majoração da indenização dos danos morais e se cabível a
indenização pleiteada por danos materiais.

Pois bem, no direito público, predomina a teoria do risco administrativo, por meio da qual se defende que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88, “in verbis”:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifos nossos).”.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência tem se manifestado acerca da morte de presos em rebelião, veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. (...) O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois deve o Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. (...) (STJ – AgInt no AREsp: 1238182 PE 2018/0018504-7, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018).”.

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIRMADO. (...). A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia (REsp nº 1.554.594/MG) – Hipótese na qual é devida a indenização por dano moral aos pais do filho que faleceu em razão de queimaduras que sofreu dentro do presídio por força de rebelião. (...) (TJ-MG – AC: 10123160005161001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/07/2019).”.

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRESO MORTO EM PENITENCIÁRIA - DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO - DEVER DE INDENIZAR. Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar do Estado, consoante art. 37, § 6º, da CR/88. É dever do Estado garantir a integridade física e psicológica do preso, enquanto este está sob a sua guarda em cumprimento à pena privativa de liberdade. Evidenciada uma situação de risco, que possa ameaçar a integridade física dos presos, compete às autoridades responsáveis intervir imediatamente para evitar lesões e mortes. Em havendo morte de detento dentro do cárcere público, a responsabilidade do Estado é objetiva, eis que tinha o dever de vigilância, tendo assim, que indenizar os seus familiares. (TJ-MG - AC: 10000190524116001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 04/07/2019).”.

Nessa linha de entendimento, cito, igualmente, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, a seguir reproduzidos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA

CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis nº 0014823-60.2015.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer das Apelações Cíveis, porém, negar-lhe provimento e confirmar a sentença por meio de Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Belém, 16 de dezembro de 2019. Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN. Data de Julgamento: 16/12/2019.Data de Publicação: 18/12/2019.”.

“CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte. (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19).”.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do ente público, pois, conforme se observa das documentações (fotos das lesões sofridas – Id. 3615137, boletim de ocorrência – Id. 3615133, declaração de óbito – Id. 3615134, certidão de óbito – 3615135, laudo pericial – Id. 3615136 e vídeo da rebelião – Id. 3615138), o custodiado, Wilton Marcio da Silva Souza, se encontrava sob a proteção do Estado e, em que pese este ente estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), fora ele brutalmente assassinado por outros internos dentro do estabelecimento prisional, configurando-se, com isso, a culpa
in vigilando
do Estado.

Desse modo, entendo que a decisão atacada deve ser mantida relativamente ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público (art. 37, § 6º, da CF/88), sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois restou comprovada a morte do preso em unidade prisional estadual.

Perpassado referido ponto, com o pleno reconhecimento da responsabilidade do ente público ora apelado e seu claro dever de indenizar, pertinente se mostra a análise sobre o quantum arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), importe esse que a autora, ora recorrente, pretende ver majorado para a quantia de R$281.100,00
(duzentos e oitenta e um mil e cem reais)
.

Com relação ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, observa-se que a lei não define os parâmetros objetivos para a fixação desse dano, de modo que, para o seu arbitramento, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a sua dupla função: a primeira de ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos; a segunda, de cunho pedagógico, dirigida ao agente do ato lesivo, de forma que o valor a ser estipulado não deve ser irrisório a ponto de estimular a reiteração da prática de conduta semelhante, tampouco fixado em valor que venha a acarretar enriquecimento sem causa à parte postulante.

No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.

Quanto aos danos materiais, entendo que a sentença também não merece reproche, visto a
inexistência de provas de que o falecido exercia atividade laborativa como servente de pedreiro ou de seus supostos ganhos mensais para satisfazer as despesas da família, antes de ser preso.

Sobre esse ponto, aliás, imperioso reproduzir a manifestação da representante do Ministério Público com assento neste grau:

“Quanto a pensão, entendo que não será possível, eis que as provas não entregam uma relação de dependência entre a apelante e o seu filho falecido na época, não constam nos autos documentos que indicam essa relação como uma dependência financeira, e não se sabe se o pai da apelante, trabalhava, e se era arrimo da família. Nesse sentido, também quanto a pensão por danos materiais, esta, não se mostra comprovada pela apelante, pois nos autos os documentos juntados não condizem há uma relação financeira custeada pela apelada, e tão pouco pelo seu pai, não há comprovantes de gastos, de financiamento, de empréstimos relacionado a compra ou mesmo, para manutenção da vida, como remédios, alimentação e outros.”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela autora e pelo Ministério Público Estadual e ao recurso adesivo interposto pelo Estado do Pará, mantendo, em consequência, integralmente, os termos da decisão “a quo” guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2021